Tribunal: STF
Processo: MS 38643
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado por Juliano Vasconcelos Gonçalves, Presidente da Câmara dos Vereadores do Município de Mariana/MG, contra ato praticado pelo Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Ministro Alexandre de Moraes, nos autos do processo 0600213-59.2020.6.13.0171, que determinou o afastamento imediato do impetrante do exercício do cargo de Prefeito do supracitado município. 



    Inicialmente, o impetrante narra que



    “No caso, o 1º Interessado, Celso Cota, eleito nas eleições de 2020, teve seu registro cassado por acórdão do TER/MG assim ementado: 



    [...]



    3. Nesse contexto, foi interposto recurso especial eleitoral para o C. TSE. 4. Nesse ínterim, o Impetrante, vereador regularmente eleito nas eleições de 2020, foi diplomado e empossado Vereador do Município de Mariana. A seu turno, o Impetrante foi eleito por seus pares para exercer a presidência da Câmara Municipal de Mariana. 5. Por sua vez, por força do art. 89 da Lei Orgânica do Município de Mariana, que dispõe que “no caso de impedimento do Prefeito e de Vice- Prefeito ou no de vacância dos respectivos cargos, será chamado ao exercício do Governo o Presidente da Câmara” e considerando a cassação do registro do candidato eleito, o Impetrante assumiu a função transitória de Prefeito Municipal. 6. Em junho de 2021, o 1º Interessado apresentou pedido cautelar1 perante o E. TSE visando a concessão de efeito suspensivo ao recurso especial eleitoral interposto, que sequer foi conhecido pela então Presidência do E. TSE. 7. Posteriormente, o 1º Interessado distribuiu nova medida cautelar2 , cujo seguimento foi negado pelo Min. Sérgio Silveira Banhos sob o fundamento de que:



    [...]



    8. Nesse contexto, antes do julgamento do mérito do recurso especial eleitoral interposto pelo 1º Interessado, a Coligação Avança Mariana, ora 2ª Interessada, apresentou manifestação alegando que “a prefeitura do Município de Mariana encontras-se hoje sob a gestão do Presidente da Câmara de Vereadores (Sr. Juliano Vasconcelos Gonçalves) que, por sua vez, é irmão do ex-prefeito que exercera o cargo por dois mandatos sucessivos (Sr. Duarte Eustáquio Gonçalves Júnior)” para exigir o provimento do recurso especial eleitoral interposto pelo 1º Interessado. 



    9. Diante da possibilidade de violação à prerrogativa ínsita da Presidência da Câmara Municipal de Mariana, nos termos do art. 89 da Lei orgânica Municipal, o Autor apresentou pedido de admissão no feito na condição de interessado, chamando a atenção para o fato de que ‘do ponto de vista processual, não se pode discutir nessa ação de impugnação de registro de candidatura a possibilidade - ou não, do presidente da Câmara assumir o cargo de Prefeito do município, porque essa possibilidade é inexistente’ (id 156925618). 



    10. Destarte, no julgamento do recurso especial eleitoral interposto pelo 1º Interessado, o C. TSE indeferiu o pedido de assistência ao argumento de que ‘interesse do peticionário, na condição de presidente da Câmara Municipal de Mariana/SP e ocupante provisório do cargo de prefeito, é meramente de fato, confessadamente de natureza política’. 



    11. Por sua vez, a Turma Julgadora deu provimento ao recurso interposto pelo 1º Interessado apenas para determinar o retorno dos autos ao TRE/MG para que seja realizado novo julgamento em razão de vício no quórum do primeiro julgamento do feito. O acórdão restou assim ementado: [...].” (doc. eletrônico 1, fls. 2-4)



     



    Argumenta, nessa direção, 



    “25. Como dito acima, o C. TSE acolheu, em sede de embargos de declaração, em um processo do qual o Impetrante não é parte e que sequer pôde intervir, pedido de seu afastamento do exercício do cargo de Prefeito Municipal de Mariana. 



    26. Sem embargo, tal decisão é manifestamente teratológica e importa em evidente e flagrante violação às prerrogativas do Cargo de Presidente da Câmara dos Vereadores do Município de Mariana. 27. Com efeito, por força dos art. 89, compete ao Presidente da Câmara Municipal assumir a função de Prefeito em caso de dupla vacância deste cargo. In verbis: 



    [...]



    28. Trata-se, nesse contexto, de situação transitória e precária, que se resolverá após a realização de eleições suplementares no caso. 



    29.A esse respeito, o Presidente da Câmara Municipal não deixa de ser Vereador a despeito de exercer a função de prefeito interino. Ele não é Prefeito e, sim, está Prefeito em razão de situação anômala e da qual não concorreu – isto é, a cassação da chapa do 1º Interessado – razão pela qual não incide ao caso, as condições de elegibilidade e inelegibilidades próprias para o cargo de prefeito municipal, na medida em que concorreu para o cargo de Vereador. Sobre o tema, o próprio C. TSE já se posicionou em mais de uma oportunidade no sentido de que ‘a interinidade não constitui um 'período de mandato antecedente' ao período de 'mandato tampão’.



    [...]



    32. Dessa forma, se, consoante os precedentes em questão, não se aplica a inelegibilidade prevista no §5º, do art. 14, da Constituição, obviamente, não se aplica, também, a restrição contida no §7º do mesmo dispositivo constitucional. Afinal, o Impetrante não foi eleito para o cargo de Prefeito Municipal e sim para o cargo de Vereador e, posteriormente, de Presidente da Câmara, e, por sua vez, ocupa a função de Prefeito Municipal apenas transitoriamente, em razão de uma prerrogativa legal e constitucional. Vale dizer, o Impetrante não exerce efetivamente o mandato de prefeito e sim, ocupa transitoriamente até ultimada a eleição suplementar que será realizada no Município de Mariana em razão da cassação do registro do candidato eleito.” (doc. eletrônico 1, fls. 12-15)



    Outrossim, assevera que, 



    “42. Trata-se de flagrante violação aos princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, o que autoriza, também, a presente impetração. 43. Além disso, o ato coator determinou que o Vice-Presidente da Câmara fosse empossado no cargo de Prefeito Municipal. 



    44. Não bastasse a evidente violação à prerrogativa do Presidente da Câmara Municipal, o ato coator importa em evidente violação ao princípio da legalidade. Isso porque, conforme se verifica, o art. 89 da Lei Orgânica do Município de Mariana, o Vice-Presidente da Câmara não consta no rol da linha de sucessores do Prefeito. 



    45. A bem da verdade, a referida norma é omissa em relação ao legitimado para assumir a função de prefeito em caso de vacância tripla. Nesse contexto, em razão do vácuo normativo ante a omissão legislativa, aplica-se, por simetria, o art. 87 da Constituição do Estado de Minas Gerais, que dispõe: [...].” (doc. eletrônico 1, fl. 17)



    Após justificar a urgência na análise, dentre outras razões, formula os seguintes requerimentos:



    “56. Ante o exposto, requer: 



    a) A concessão urgente de medida liminar para suspender os efeitos do ato coator; 



    b) A intimação das autoridades coatoras para apresentar informações; 



    c) A concessão da segurança para anular o ato coator, eis que manifestamente ilegal e teratológico; 



    d) Eventualmente, pelo princípio da instrumentalidade das formas, seja recebido o presente feito na condição de medida cautelar antecipatória, nos termos do art. 305 do CPC, ou na condição de reclamação, eis que o ato coator importa em evidente descumprimento da autoridade das decisões e precedentes deste E. STF. 



    e) Que todas as intimações e publicações sejam realizadas em nome do dr. Alex Luciano Valadares de Almeida, inscrito na OAB/DF 40.996, sob pena de nulidade; “ (doc. eletrônico 1, fl. 18)



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico a incompetência absoluta desta Suprema Corte para conhecimento da impetração.



    Nos termos do art. 102, I, d, da Constituição Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    [...]



    d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal.” (grifei)



    No caso concreto, observa-se que Celso Cota, eleito Prefeito do Município de Mariana/MG no pleito de 2020, teve seu registro cassado por acórdão do Tribunal Regional Eleitoral mineiro assim ementado:



    “RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. ELEIÇÕES 2020. PREFEITO. IMPUGNAÇÃO. PROCEDÊNCIA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REGISTRO DE CANDIDATURA. NÃO CONHECIMENTO DOS RECURSOS DOS IMPUGNANTES. SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. CONSTATAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA 1-Preliminar de prevenção. Rejeitada. Assentado em decisão de conflito de competência que, nas Eleições 2020, eventuais ações autônomas não são aptas a gerar prevenção para recursos em registro de candidatura. 2-Preliminar de ausência de interesse recursal do Ministério Público Eleitoral e da coligação ‘Participação e Confiança’. Acolhida. Não há interesse recursal dos impugnantes em relação aos fundamentos da impugnação não acatados pela sentença recorrida, quando, por motivo diverso, o registro foi indeferido. Precedentes TSE. Recursos dos impugnantes não conhecidos. Conhecimento da matéria, de ofício, art.1.013, § 2º, do CPC. 3-Existência de decisão da Justiça Comum assentando que a contagem do prazo de cumprimento da sanção de suspensão dos direitos políticos deve ser feita decotando-se o lapso temporal em que os efeitos da sentença ficaram suspensos, por força da tutela antecipada concedida na ação rescisória. Não cabe à Justiça Eleitoral avaliar o acerto ou desacerto de decisões proferidas por outros órgãos do judiciário. Súmula TSE n. 41. 4-Falta a condição de plenitude do gozo dos direitos políticos àquele que se encontra em fase de cumprimento de sanção de suspensão dos direitos políticos imposta em condenação por improbidade administrativa. 5-Nos termos do art. 16 da Lei nº 9.096/1995, o pleno gozo dos direitos políticos constitui requisito para se filiar a partido político, sendo nula a filiação realizada durante o período em que a pessoa se encontra com os seus direitos políticos suspensos. 6- A incidência da hipótese de inelegibilidade insculpida no art. 1º, inciso I, alínea l, da LC nº 64/1990 exige a condenação à suspensão de direitos políticos decorrente da prática de ato doloso de improbidade administrativa que importe, cumulativamente, em lesão ao patrimônio público e em enriquecimento ilícito 7-Cabe à Justiça Eleitoral examinar o título condenatório da Justiça Comum, a fim de concluir pela presença dos requisitos, ainda que não tenha constado expressamente no dispositivo da decisão. Precedentes do TSE. 8-Não se extrai das decisões condenatórias que o ato ímprobo doloso importou, cumulativamente em dano ao erário e enriquecimento ilícito, afastando-se a incidência da hipótese de inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea “L”, da LC nº 64/1990. 9-RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” 



    O impetrante, vereador eleito no pleito de 2020, tomou posse na Presidência da Câmara Municipal de Mariana/MG, assumindo a função transitória de Prefeito Municipal, considerando a cassação do registro do candidato eleito.



    Ao julgar o recurso interposto pelo prefeito com registro indeferido, o TSE determinou o retorno dos autos ao TRE/MG, para novo julgamento em razão de vício no quórum do primeiro julgamento do feito. O acórdão restou assim ementado: 



    “ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL DA COLIGAÇÃO. REGISTRO DE CANDIDATURA. INELEGIBILIDADE. INDEFERIMENTO DO REGISTRO. PRELIMINAR. QUÓRUM COMPLETO. ART. 28, § 4º, DO CÓDIGO ELEITORAL. PREQUESTIONAMENTO. NULIDADE. PROVIMENTO. RECURSO ESPECIAL DO CANDITATO. PREJUDICADO. 1. A decisão que importe cassação de registro, anulação geral de eleições ou perda de diploma exige a presença de todos os membros dos Tribunais Eleitorais, conforme expressamente prevê o art. 28, § 4º do Código Eleitoral. 2. A observância do quórum qualificado tem como intuito robustecer a segurança das deliberações que impliquem as graves consequências nele especificadas (deliberação), do que garantir o plenário simplesmente completo (presença). 3. No caso dos autos, o Tribunal Regional Eleitoral apreciou os Recursos Eleitorais sem o quórum completo, deliberando por quatro votos a um (4x1), sem qualquer explicação aparente quanto à convocação de suplente ou à ausência de voto do seu Presidente. 4. Uma vez inobservada a norma de regência, é o caso de reconhecer a nulidade do acórdão regional” 



    Na sequência, ao julgar os embargos de declaração opostos pelo Chefe do Executivo Municipal, o órgão impetrado “acolheu os embargos de declaração para, independentemente da publicação do acórdão, determinar o imediato afastamento do Presidente da Câmara dos Vereadores do Município de Mariana/MG do exercício do cargo de Prefeito, com a assunção do Vice-Presidente da Câmara. Solicito a adoção das providências necessárias ao seu cumprimento, nos termos do inciso XVI do artigo 30 da Lei nº 4.737/65 (Código Eleitoral)”. 



    Pois bem.



    Não obstante o esforço do impetrante, como afirmado alhures, o Supremo Tribunal Federal não tem competência para julgar mandados de segurança impetrados contra atos de outros tribunais (Súmula 624/STF), mas apenas contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal. 



    Nessa matéria, a jurisprudência se firmou no sentido de que permanece em vigor o art. 21, VI, da LOMAN (Lei Complementar 35/79), que dispõe caber aos próprios tribunais julgar os mandados de segurança impetrados contra seus atos. O mesmo raciocínio se aplica ao Tribunal Superior Eleitoral, como se pode ver nos precedentes abaixo:



    “MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA O TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - APLICABILIDADE DO ART. 21, VI, DA LOMAN - RECEPÇÃO DESSA REGRA LEGAL PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988 MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO SÚMULA 624/STF RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - O Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência originária para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra outros Tribunais judiciários, mesmo que se trate dos Tribunais Superiores da União, como o Tribunal Superior Eleitoral , ou, ainda, contra Ministro desta Suprema Corte, desde que, em tal hipótese, a impetração mandamental objetive invalidar ato por ele praticado na condição de integrante do TSE (CF, art. 119, I, a) e no regular exercício da jurisdição eleitoral. Precedentes. ‘MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA O TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - APLICABILIDADE DO ART. 21, VI, DA LOMAN - RECEPÇÃO DESSA REGRA LEGAL PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988 MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO SÚMULA 624/STF RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - O Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência originária para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra outros Tribunais judiciários, mesmo que se trate dos Tribunais Superiores da União, como o Tribunal Superior Eleitoral , ou, ainda, contra Ministro desta Suprema Corte, desde que, em tal hipótese, a impetração mandamental objetive invalidar ato por ele praticado na condição de integrante do TSE (CF, art. 119, I, a) e no regular exercício da jurisdição eleitoral. Precedentes. Súmula 624/STF.’ (MS 30.193 AgR/DF, Relator Ministro Celso de Mello)



    “MANDADO DE SEGURANÇA. Ato judicial. Impetração contra as Resoluções nº 21.702 e nº 21.803 do Tribunal Superior Eleitoral. Causa de competência desse Tribunal. Incompetência do Supremo. Pedido, ademais, contra ‘MANDADO DE SEGURANÇA. Ato judicial. Impetração contra as Resoluções nº 21.702 e nº 21.803 do Tribunal Superior Eleitoral. Causa de competência desse Tribunal. Incompetência do Supremo. Pedido, ademais, contra normas em abstrato. Inadmissibilidade. Seguimento negado. Remessa dos autos ao Tribunal Superior Eleitoral. Provimento parcial ao agravo para esse fim. Aplicação da súmula 624. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer, originariamente, de mandado de segurança contra ato do Tribunal Superior Eleitoral.’ normas em abstrato. Inadmissibilidade. Seguimento negado. Remessa dos autos ao Tribunal Superior Eleitoral. Provimento parcial ao agravo para esse fim. Aplicação da súmula 624. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer, originariamente, de mandado de segurança contra ato do Tribunal Superior Eleito (MS 25.170 AgR/DF, Relator Ministro Cezar Peluso) 



    No mesmo sentido, cito ainda o MS 22.041 AgR/BA, Rel. Min. Celso de Mello; MS 21.559 AgR/DF, Rel. Min. Moreira Alves; MS 21.250/DF, Rel. Min. Néri da Silveira. 



    Em face do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, declaro a incompetência absoluta do Supremo Tribunal Federal para julgar o presente writ e determino a sua remessa ao Tribunal Superior Eleitoral, para que aprecie a matéria como julgar devido.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de julho de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator